Tribunal: STF
Processo: ARE 1568585
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 652).



    Consta nos autos que RONILSON BEZERRA RODRIGUES foi condenado às penas de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 15 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 3º, II, da Lei nº 8.137/1990, c/c o art. 29, caput, do Código Penal (Doc. 508).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de Apelação do acusado para “reduzir as penas de Ronilson Bezerra Rodrigues a três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa” (Doc. 652, fl. 19).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 673).



    Irresignado, o réu interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou os art. 5º, LIII, da CF/1988 (Doc. 667).



    Afirma que “já restou demonstrado nos autos a latente existência de conexão instrumental, a qual, em virtude do risco de haver decisão conflitante, deve ser regida pela competência do MM. Juízo da 21ª Vara Criminal da Capital/ SP” (Doc. 667, fl. 6).



    Alega que “resta configurado a grave violação ao princípio do Juiz natural” (Doc. 667, fl. 7).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “no sentido de conhecer a negativa de vigência ao artigo 5°, inciso LIII, da Constituição, bem como a consequente anulação da r. sentença condenatória” (Doc. 667, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 279, 284/STF e pelo fato de que “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário” (Doc. 690).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 696).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 666), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 689). Houve a interposição de Agravo (Doc. 694), o qual foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 735). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 747), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 753).



    É o relatório.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos do recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 667, fls. 4-5):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em atenção ao artigo 102, inciso III, §3°, da Constituição Federal, para que o Recurso Extraordinário seja recebido, é fundamental ser demonstrada a presença de repercussão geral da matéria em debate. 



    Outrossim, para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    In casu, o indeferimento do pedido pelo v. Acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do e. TJSP, no que diz respeito à incompetência do Exmo. Juízo a quo em julgar a ação penal que culminou na condenação do Recorrente, ensejou em grave afronta à dispositivo constitucional, bem como o princípio do Juiz natural, o que por si só enseja em relevância jurídica e social. 



    Por fim, é indispensável o recebimento deste recurso, por preencher o pré-requisito de repercussão geral, a fim de resguardar os dispositivos constitucionais, prezando pela integridade jurídica e social.



    Em que pese seu esforço argumentativo não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado tal óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para afastar as nulidades arguidas e resolver a controvérsia em relação ao acusado (Doc. 652, fls. 9-):



    2.2. Nulidade processual por incompetência do juízo



    Esta preliminar também não merece acolhida. 



    O processo nº 0068155-17.2014.8.26.0050, que tramitou perante a 21ª Vara Criminal da Capital, teve como objeto a ocorrência de formação de quadrilha, concussão e lavagem de dinheiro (crimes apurados no contexto de um esquema criminoso que se deu no âmbito da Secretaria das Finanças da Prefeitura de São Paulo), dos quais participaram, entre outros corréus, os ora apelantes Ronilson, Eduardo, Carlos Augusto e Luís Alexandre. 



    Os crimes apurados no referido feito dizem respeito a fatos complexos, ocorridos em diferentes circunstâncias de tempo e lugar, atingiram vítimas distintas e envolvem, além dos ora apelantes, outros corréus que não participam deste processo. Assim, não há que se falar em hipótese inequívoca de conexão probatória. 



    Não bastasse isso, aquele processo, que deu origem aos demais relativos à chamada “Máfia dos Fiscais do ISS”, já foi sentenciado (publicado em 7.6.2018, Diário Oficial n. 2589, p. 1924), aplicando-se ao caso em tela, portanto, o disposto no art. 82 do CPP e o entendimento consagrado na Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, no julgamento do Conflito de Jurisdição nº 0033385-46.2017.8.26.0000, que trata da competência para o julgamento de ação penal em situação semelhante à destes autos, porque decorrente do mesmo “processo-mãe”, a Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça, declarou competente o juízo da 31ª Vara Criminal da Capital e não o da 21ª Vara Criminal da Capital, que as defesas aqui alegam ser competente para julgar os fatos apurados nestes autos.



     Por tais motivos, é totalmente infundada a alegação de nulidade por incompetência do juízo a quo.



    [...]



    Ronílson, Eduardo, Carlos Augusto e Luís Alexandre exerciam cargos na administração pública municipal, sendo o primeiro Subsecretário de Finanças, o segundo Diretor de Arrecadação, o terceiro chefe da DICI-4 e o último auditor fiscal. 



    Assim, montaram o esquema que ficou conhecido como a “Máfia dos Fiscais do ISS”, objeto de outro processo, em que exigiam das empresas o pagamento de vantagens indevidas para a liberação da certidão de quitação do ISS relativo a construções civis. 



    A materialidade do crime a eles imputado e do delito correlato imputado aos corréus Fábio e Natali neste processo restou demonstrada pelos autos de infração de fls. 176-184, que constata o não recolhimento do ISS devido em relação às obras do empreendimento da Rua Nestor de Barros, 116; pela planilha de “Controle de Traumas”, apreendida no computador do apelante Luis Alexandre, que contém relação detalhada de obras em que foi paga propina pelos corruptores aos auditores fiscais municipais, a fim de quitar os débitos de ISS, incluindo também o empreendimento tratado nestes autos (fls. 20, 25, 27 e 56); pelo certificado de quitação que demonstra a quitação de ISS mediante pagamento de quantia bem inferior à devida (fls. 166); pelos documentos obtidos junto à Prefeitura Municipal, que atestam a emissão de certificado do pagamento de ISS com o valor de R$ 14.446,13, muito inferior ao devido, que era de R$ 251.116,26, e estão vinculados aos números de registro funcional dos apelantes Eduardo (6609686) e Carlos Augusto (6860575).



    Estes documentos, em conjunto com a prova oral amealhada também tornaram inequívoca a autoria delitiva.



    [...]



    A versão da defesa é totalmente inverossímil, restando afastada por todas as circunstâncias acima analisadas, que deixaram patente que ele confiou a Natali o serviço, com pleno conhecimento de que seria oferecida vantagem indevida aos funcionários da Prefeitura e de acordo com essa prática. Portanto, jugam-se improcedentes os pleitos absolutórios, mantendo-se as condenações de Ronilson Bezerra Rodrigues e Luís Alexandre Cardoso de Magalhães, em concurso de pessoas, pelo crime do art. 3º, II, da Lei nº 8.137/1990, bemde Fábio Luis Hiopólito e Natali Federzoni, por infração ao art. 333, parágrafo único, do CP, também em concurso de pessoas.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente